Tribunal: TJES
Processo: 0003635-46.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003635-46.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDENIR FORTUNA e outros (3)
APELADO: GERALDO SIMADON
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003635-46.2018.8.08.0038

APTE:
CLAUDENIR FORTUNA E OUTROS

APDO:
GERALDO SIMADON

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
apelação cível interposta por CLAUDENIR FORTUNA E OUTROS, contra a sentença de fls. 472/474-V, devidamente integralizada pela decisão de fls. 494/495, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau entendendo que
os autores não comprovaram que o negócio celebrado com a sociedade Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A traria responsabilidade para o requerido, decorrente de alegado mútuo verbal no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) ou a obrigação de entrega pelo requerido de 5.000,00 (cinco mil) sacas de café, julgou improcedentes os pleitos autorais
.

Nas razões de apelação de fls.
498/515
os Apelantes, em apertada síntese, alegam que: 1) a negociação aqui discutida, celebrada com a LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A – LCD, foi firmado
exclusivamente entre a pessoa jurídica e o recorrido GERALDO SIMADON, sendo que este último apenas utilizou o nome do apelante CLAUDENIR FORTUNA; 2) a pessoa jurídica LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A ("LDC") confirmou nos presentes autos que em 03/12/2007 realmente efetuou o depósito do valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) na conta bancária do recorrido GERALDO SIMADON, valor este referente ao pagamento antecipado do contrato de compra e venda nº 954/2007, firmado entre LDC e o recorrente CLAUDENIR, conforme se verifica nas fls. 39/47, 53/54, 273/274 e 302; 3) o imóvel rural constante da matrícula 2039 foi adquirido pelo recorrido única e exclusivamente com o objetivo de prestar garantias a LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL, tanto é que o recorrido pagou o referido imóvel utilizando parte do valor de R$ 790.000,00 recebido em sua conta bancária (fls. 53, 54, 274 e 302), após o que registrou o imóvel rural em nome do apelante CLAUDENIR, sendo essa uma garantia exigida pela LDC para sacramentar a operação; 4) a testemunha GILTON JACOB, embora não conhecendo os termos da negociação havida entre as partes, confirmou que o real devedor do café na operação com a LDC seria o recorrido, ressaltando que não sabe por qual motivo CLAUDENIR fez a operação e entregou o valor ao requerido; 5) o recorrido GERALDO SIMADON em conjunto com ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO simplesmente tramaram toda a emissão de CPR (Cédula de Produto Rural) pela LDC em nome do recorrente CLAUDENIR, inclusive supervalorizando o imóvel de fls. 332/337, visando o fornecimento de garantias e a liberação do crédito na conta bancária de titularidade do próprio recorrido, conforme confissão parcial do mesmo, e; 6) em decorrência das demandas judiciais movidas pela empresa LOUIS DREYFUS COMMODITIES em face dos recorrentes, os mesmos já entregaram a LDC o total de 3.063 (três mil e sessenta e três) sacas de café conilon, além de perder um imóvel rural com área de 662.350 m 2, situado no Córrego do Mutum, zona rural do Município de Vila Paväo - ES, CEP 29.843-000, avaliado em R$ 2.000,00 (dois milhões de reais).

Pelo que se depreende da análise dos autos, trata-se de
Ação de Cobrança ajuizada por Claudenir Fortuna e outros contra Geraldo Simadon, sob a alegação de que vendeu a LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A, 5.000 (cinco mil) sacas de café com peso líquido de 60 (sessenta) quilogramas cada, conforme contrato de compra e venda de café com preço fixo nº 954/2007, fls. 39/44, e Cédula de Produto Rural nº 954/2007, fls. 45/47
.

Contudo, a
citada
negociação
foi
celebrada exclusivamente pelo requerido Geraldo Simadon que apenas utilizou o nome de Claudenir Fortuna para receber o crédito
previsto no
contrato, fato demonstrado pelo pagamento efetuado pela LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A integralmente na conta do requerido Geraldo Simadon em 03/12/2007, TED n° 2000121165 (
fl. 54
).

Diante de tais fatos, sustenta que em função da dívida contraída através de contrato verbal pelo réu Geraldo Simadon, os apelantes já entregaram à LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A, o total de 3.063 (três mil e sessenta e três) sacas de café conilon
e continuam devendo
3.625 (três mil seiscentos e vinte e cinco) sacas de café.

Assim, pretendem a condenação do requerido ao pagamento
de
3.063 (trés mil e sessenta e três) sacas de café conilon, ao pagamento de R$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais), referente ao imóvel penhorado e perdido pelos autores nos autos n. 0215680-57.2008.8.26.0100, a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhôes de reais), referente ao imóvel penhorado e perdido pelos autores nos autos n. 0215680-57.2008.8.26.01 00, além do valor que ainda está sendo cobrado dos autores pela LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. nos autos do processo nº 583.00.2008.202363-0 (0215680-57.2008.8.26.0100), valor este que correspondia a R$ 3.519.048,50 (trés
m
ilh
õ
es e quinhentos e dezenove mil e quatro e oito reais e cinquenta centavos) em janeiro de 2018.

Ao analisar a demanda, o magistrado primevo reconheceu que os autores não acostaram provas aptas a comprovarem a realização do empréstimo e a obrigação do requerido, julgando improcedente a demanda. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Contudo os autores não comprovam a ocorrência do referido empréstimo e nem que promoveram acordo com o requerido referente a entrega das sacas de café para que seja abatida a dívida constante no contrato com a LDC.

Nota-se que os autores somente apresentam argumentos em sua inicial, sem apresentarem qualquer documento que pudesse corroborar com as alegações além do contrato de compra e venda com a LCD, bem como cópias do processo ajuizado pela mesma, os quais não possuem qualquer menção do requerido em relação a entrega das 5.000,00 (cinco mil)sacas de café.

Em contestação, o requerido alega que em decorrência da venda de um terreno rural de matrícula nº 2039 ao autor Claudenir, sendo este inclusive dado em garantia no contrato de compra e venda pactuado coma LDC às fls. 39/44, o valor referente as sacas de café seriam depositadas em conta de sua titularidade, em razão do autor não possuir condições financeiras naquele momento em quitar a compra da propriedade, ficando o demandante apenas com a obrigação de entregaras sacas de café futuras a LDC.

Quanto a este fato, verifico que o contrato com a LDC em nome do autor Claudenir fora celebrado em 28/07/2007 (fls. 39/44), assim como ocorrera a venda do imóvel garantia do contrato na data de 13/11/2007(fls. 338/339), sendo por fim realizado o pagamento da LDC ao requerido na data de 13/11/2007 (fls. 54).

Nessa vertente, verifico que há uma proximidade muito grande em relação as datas mencionadas, o que traz verossimilhança nas alegações do demandado.

Ademais, às fls. 338/339, o requerido juntou escritura pública, na qual o ex proprietário do imóvel, o senhor José Lopes narra que adquiriu a propriedade, tendo passado a posse para o demandado no ano de 2007 após receber o valor correspondente a transação e que após alguns meses fora procurado pelo mesmo e sendo informado que este havia passado a posse ao requerente, devendo então passar a propriedade para o nome de Claudenir. [...]

Por conseguinte, não há sentido nas alegações autorais no que diz respeito ao empréstimo dado ao requerido, cabia a este a sua comprovação, o que não ocorreu nos presentes autos.

Inclusive, uma das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento confirmou que o requerido vendeu o imóvel ao autor, cujo trecho colaciono:

“
que a terra objeto da negociação pertencia antes a Martin Kister; que Geraldo comprou a terra por aproximadamente trezentos mil reais; que tal informação foi passada ao depoente pelo senhor Martin; que o senhor Geraldo vendeu a terra para o senhor Claudenir por aproximadamente seiscentos mil reais (...)”. (Depoimento da testemunha Gilton Jacob – fls. 442).

Resta assim não comprovado nos autos a ocorrência da dívida, bem como o inadimplemento por parte do requerido.

Note-se que não houve a inversão do ônus da prova. Se o autor alega a realização do empréstimo e a obrigação do requerido na entrega das sacas de café, deveria acostar aos autos provas neste sentido, o que não ocorreu. Firme nesse entendimento, não acolho a pretensão autoral.
[...]

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Na esteira d
os argumentos apresentados pelo magistrado
a quo
, tenho que no presente caso os Autores/Apelantes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Explico.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de
P
rocesso Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, apesar de alegar que
o negócio relativo à compra e venda de cinco mil sacas de café teria sido
foi celebrada exclusivamente pelo
apelado
Geraldo Simadon e pela LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.,
somente sendo utilizado o nome
de Claudenir Fortuna para receber o crédito, a parte Apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar
os fatos alegados
.

Digo isso pois, ao analisar a documentação juntada aos autos, verifico que tanto o Contrato de Compra e Venda de Café com Preço Fixo nº 954/2007 (fls. 39/44), quanto a Cédula de Produto Rural nº 954/2007 (fls. 45/47), em momento algum fazem referência ao Apelado Geraldo Simadon, constando de seus termos obrigações e condições totalmente assumidas pelo Apelante Claudenir Fortuna.

Lado outro, constato que realmente a LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.- LDC através da petição 273/274, informa que realizou o depósito do valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) decorrente do contrato firmado entre o Apelante e a
LDC, nos seguintes termos:

Desta forma, a LDC informa que, em 03.12.2007, efetuou o depósito do valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) (cf. fl. 30 – Doc. 2)na conta bancária do Sr. Geraldo Simadon (ora Requerido) referente ao pagamento antecipado do Contrato de Venda e Compra nº 954/2007 (cf. fls. 16/29 – Doc. 2) firmado entre a LDC e o Requerente Claudenir.

Contudo, o motivo que levou o Apelante Claudenir Fortuna a solicitar que a LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. repassasse o crédito descrito no
Contrato de Compra e Venda nº 954/2007, não está claro.

Cediço que o contrato verbal
possui como característica a simplicidade e a praticidade sendo que, em função dessa simplicidade, para sua comprovação, é necessária a existência de prova contundente daquilo que foi pactuado verbalmente.

Nesse sentido, considero que o Apelado conseguiu minimamente desconstituir as alegações do Apelante, ao demonstrar, inicialmente, que vendeu a propriedade registrada sob matrícula nº 2039 para Sr. Claudenir Fortuna, tornando plausível sua tese de que o recebimento do crédito de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) oriundo do Contrato de Compra e Venda de Café nº 954/2007, teve como finalidade o pagamento da compra dessa propriedade.

O negócio firmado entre os senhores Claudenir e Geraldo consta de declaração consignada de escritura pública de fls. 338/339, através da qual o antigo proprietário da terra Sr. José Lopes, confirma a venda realizada. Vejamos:

Uma área de terras legitimada e situada no lugar denominado Córrego da Praça Rica, Vila Pavão-ES, Comarca de Nova Venécia-ES, medindo área de 854.400,00m2 (oitocentas e cinquenta e quatro mil e quatrocentos metros quadrados), devidamente registrada no Cartório de Registra Geral de Imóveis de Nova Venécia - ES sob matrícula n. 2039. Declara ainda, que não fez Escritura de Compra e Venda firmando somente contrato particular e procurações com cláusula irrevogável e irretratável lavradas no Cartório do 3° Oficio de Notas de Nova Venécia - ES no livro n. 77 folhas 85 e 86 lavradas em 18/08/2006 Que não transferiu a imóvel para o seu nome pois tinha a intenção de transferi-lo em favor de sua ex-esposa, em forma de permuta. Que não logrando êxito em tal permuta resolveu vender o referido imóvel para a Sr GERALDO SIMADON, no ano de 2007, datana qual lhe foi transferida a posse do imóvel e que recebi o valor correspondente a transação, que após uns meses, fui procurado pelo Sr. Geraldo Simadon, me informando que havia transferido a posse do imóvel, para o Sr. CLAUDENIR FORTUNA, e que o mesmo desejava transferir a propriedade; E que ele Geraldo, pediu para mim, transferir a propriedade direto para a Sr. Claudenir Fortuna, visto que eu, era o procurador dos antigos proprietários, a que foi feito, através de Escritura Pública de Compra lavrada no Cartório do 3º ofício de Notas, da comarca de Nova Venécia-ES, no livro n. 96 e folhas 71/73, em 13/11/2007.

Tal fato é confirmado pelas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada em 11 de fevereiro de 2020, conforme seguem os trechos abaixo:

Sr. Rodrigo Prochnow fl. 440
- “que soube que Zé Rochinha vendeu uma propriedade para o requerido e este vendeu para os irmãos autores da demanda;”

Sr. Gilton Jacob, fl. 441
- “que as partes fizeram uma transação envolvendo café e terra; que pelo que soube Geraldo vendeu uma terra para Claudemir; que não sabe como foi feito o pagamento desta terra; que a outra negociação envolveu a venda de café futuro junto a LDC, com a terra objeto da compra e venda dada em garantia, sendo valor levantado por Geraldo;

Ademais, não me parece plausível a tese de que
o Apelante tenha emprestado seu nome para realização de negócio tão vultoso, através do qual assumiria a responsabilidade d
a
entrega de 5.000 (cinco mil sacas) de café, além de oferecer como garantia uma área de terra com mais de 800.000m2 (oitocentos mil metros quadrados), sem que fosse firmado qualquer documento comprobatório de tal transação.

Postas tais considerações, entendo que
o
s Apelantes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, devendo ser mantida a sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE CAFÉ.
ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO ART. 373 DO CPC. A
UTORES QUE NÃO DESINCUMBEM DE SEU ÔNUS. CONTRATO VERBAL. PARTE REQUERIDA QUE DESCONSTITUI OS ARGUMENTOS APRESENTADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1- De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo.

2- Assim, apesar de alegar que o negócio relativo à compra e venda de cinco mil sacas de café teria sido foi celebrada exclusivamente pelo apelado Geraldo Simadon e pela LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., somente sendo utilizado o nome de Claudenir Fortuna para receber o crédito, a parte Apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados. Digo isso pois, ao analisar a documentação juntada aos autos, verifico que tanto o Contrato de Compra e Venda de Café com Preço Fixo nº 954/2007, quanto a Cédula de Produto Rural nº 954/2007, em momento algum fazem referência ao Apelado Geraldo Simadon, constando de seus termos obrigações e condições totalmente assumidas pelo Apelante Claudenir Fortuna.

3- Realmente a LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.- LDC através da petição 273/274, informa que realizou o depósito do valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) decorrente do contrato firmado entre o Apelante e a LDC. Contudo, o motivo que levou o Apelante Claudenir Fortuna a solicitar que a LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. repassasse o crédito descrito no Contrato de Compra e Venda nº 954/2007, não está claro.

4- O contrato verbal possui como característica a simplicidade e a praticidade sendo que, em função dessa simplicidade, para sua comprovação, é necessária a existência de prova contundente daquilo que foi pactuado verbalmente.

5- Considero que o Apelado conseguiu minimamente desconstituir as alegações do Apelante, ao demonstrar, inicialmente, que vendeu a propriedade registrada sob matrícula nº 2039 para Sr. Claudenir Fortuna, tornando plausível sua tese de que o recebimento do crédito de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) oriundo do Contrato de Compra e Venda de Café nº 954/2007 teve como finalidade o pagamento da compra dessa propriedade.

6- Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.